Tribunal: TJDFT
Processo: 0751009-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A FEDERAÇÃO NACIONAL DE SEGUROS GERAIS (FENSEG), À FEDERAÇÃO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA E VIDA (FENAPREVI). POSSIBILIDADE.
1. É possível a expedição de ofícios à Fenseg e à PenaPrevi, com vistas à localização de bens do devedor, considerando que vem sendo relativizada a impenhorabilidade de valores vertidos a plano de previdência privada e a seguro de vida, a partir da análise do caso concreto. Precedentes do E. TJDFT.
2. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.